Tribunal: STF
Processo: Rcl 82287
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Victor Linhares da Silva contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC, sob o fundamento de violação à decisão concessiva de habeas corpus proferida no HC nº 245.072/SC que, ao reconhecer a nulidade da sentença, determinou o refazimento da instrução processual da Ação Penal nº 5002029-08.2022.8.240103.



     O reclamante relata que o Juízo reclamado ao deliberar sobre o alcance da decisão paradigmática desrespeitou a determinação contida no dispositivo, consistente no refazimento da instrução processual, vez que somente determinou o desentranhamento dos printscreens do caderno processual.



     Defende a necessidade de prolação de nova decisão para receber a denúncia, bem como o desentranhamento do depoimento especial.



     Assevera que a decisão de renovar o depoimento especial malfere o princípio da tipicidade processual e do devido processo legal, “na medida que ato com defeito deve ser refeito”.



     Conclui que 



    “(...) o Processo é um encadeamento de Atos no qual a validade dos subsequentes depende da legalidade dos antecedentes. Destarte, ao deliberar pela manutenção nos Autos de Atos manifestamente nulos está-se dando ensejo a um verdadeiro mosaico processual e confundindo-se etapas procedimentais muito caras à Defesa e à apuração da Verdade Real.”



    Ao final, requer,



    “a. Liminarmente, determinar o sobrestamento do Feito até que seja apreciado o mérito da presente Reclamação; 



    b. Reconhecer a afronta à Autoridade da Decisão proferida por esta Corte no bojo do HC n. 245.072, cassando-se a Decisão do Juízo de piso, e determinando as seguintes providências à solução da controvérsia: 



    b.1. Cominar expressamente a Nulidade à Decisão que Recebeu a Denúncia, determinando-se a prolação de novo decisium, pois o Depoimento Especial foi modificado, renovando-se todos os Atos posteriores (Citação, Resposta à Acusação, Instrução Processual e Sentença);



    b.2. Reconhecer-se que, com a cominação de Nulidade ao Depoimento Especial, impõe-se o seu Desentranhamento dos Autos, vedando-se a manutenção dos dois Depoimentos Qualificados no Caderno Processual;”



    É o breve relatório.



    Em 5 de agosto solicitei informações à autoridade coatora.



    Informações prestadas. (e-doc. 13)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O reclamante afirma desrespeitada a autoridade da decisão proferida no HC nº 245.072/SC, em que concedida parcialmente a ordem para refazer a instrução processual em virtude de haver-se suprimido em parte o exercício do contraditório e da ampla defesa no que se refere à produção probatória.



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, o seguinte:



    “Trata-se de ação penal, por meio da qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA imputa a EVERALDO EDUVIRGES DE MELLO a prática do delito do art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, contra duas vítimas diferentes. 



    No evento 317, foi proferida sentença de parcial procedência, pela qual o acusado foi condenado à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do delito do art. 217-A do Código Penal (por nove vezes) e do delito do art. 213, § 1º, também do Código Penal (por uma vez), todos os fatos praticados contra uma das vítimas. Em relação à segunda vítima, o acusado foi absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 



    Interposto recurso de apelação pela defesa, o TJ/SC negou provimento ao recurso (evento 42 dos autos em segundo grau).



     A sentença transitou em julgado em 15/06/2024 (evento 372). 



    Sobreveio decisão do STF, proferida no HC n.º 245.072, com o seguinte dispositivo (evento 393. 2):



    (...)



    A partir disso, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva e, ainda, o seguinte (evento 393): 



    b.1. Estenda a cominação de Nulidade para além dos limites da Decisão proferida no âmbito do HC 245.072/STF, reconhecendo-se a necessidade de proceder à Nulidade tanto da Denúncia quanto da Decisão que a Recebeu, pois, caso contrário, estar-seia admitindo a possibilidade de reformatio in pejus indireta, tendo-se em vista que a Exordial foi oferecida com lastro em Provas cuja Nulidade foi reconhecida pelo STF (Depoimento Especial + Printscreen’s); 



    b.2. Que proceda, com espeque no art. 157, caput, e § 3º/CPP, ao Desentranhamento do Depoimento Especial, pois a Prova foi Reputada Nula; 



    b.3. Adote idêntica providência (‘b.2.’ supra) em relação aos Printscreen’s acarreados ao E/1, fl. 44-45, fls. 52-60, fls. 64-69 (autos do I.P. n. 0218/2021, autuado no E-proc sob o n. 5001932- 08.2022.8.24.0103), colacionados também no E/85 dos autos n. 5004173- 86.2021.8.24.0103 (Autos ref. ao Depoimento Especial);”



    O Ministério Público e a assistente de acusação manifestaram-se contrariamente à revogação da prisão preventiva (eventos 406 e 407). 



    A decisão do evento 409 revogou a prisão preventiva e fixou medidas cautelares diversas da prisão. 



    Houve manifestações das partes e decisões do Juízo sobre as medidas cautelares eventos 414, 415, 416, 425, 429, 434, 438, 441, 443, 447 e 448. 



    No evento 471, o Juízo indeferiu os pedidos da defesa para: (i) declarar a nulidade da denúncia e de seu recebimento (item b.1); (ii) desentranhar o depoimento especial (item b.2), por entender que o STF não reconheceu nulidade integral do ato; e deferiu parcialmente o pedido para tornar ilegíveis determinados “prints” juntados ao inquérito (item b.3). Indeferiu, ainda, pedido de expedição de certidão narratória (evento 399) e designou depoimento especial da vítima para 26/03/2025. 



    No evento 520, foi realizado o depoimento especial da vítima. 



    Irresignada com a decisão proferida no evento 471, a defesa opôs embargos de declaração (evento 494). 



    No evento 534, o Juízo indeferiu pedidos do Ministério Público e da assistência de acusação de nova decretação da prisão preventiva, por ausência de fatos novos. 



    No evento 549, o Juízo rejeitou os embargos de declaração da defesa (evento 494) e recebeu parcialmente o aditamento à denúncia (evento 531), rejeitando apenas os fatos posteriores a 06/04/2021, por ausência de elementar do tipo penal, e determinou a citação dos réus. 



    Por fim, foram apresentadas petições relacionadas à suposta violação de cautelar de monitoramento eletrônico, cuja justificativa foi apresentada pela defesa no evento 556.



    O Ministério Público deixou transcorrer o prazo sem manifestação e a assistência de acusação opinou pelo indeferimento (evento 565). 



    Sobreveio, então, o presente pedido de informações (evento 573). 



    No momento, os autos estão conclusos para análise da justificativa apresentada e dos pedidos formulados no evento 556, aguardando ainda o cumprimento dos mandados de citação expedidos nos eventos 568 e 569.”



    Com base nas informações prestadas, não se pode concluir pelo desrespeito à decisão proferida no HC n. 245.072/SC impetrado pelo reclamante. Na parte dispositiva da decisão, há, de fato, determinação para que se refaça a instrução, contudo, sem reconhecimento de nulidade da decisão de recebimento da denúncia.



    A par disso, segundo a autoridade reclamada, o processo tem seguido o curso normal a partir do recebimento da denúncia, estando na fase de cumprimento dos mandados de citação. 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, porquanto observado o teor da decisão emanada desta Corte no HC 245.072/SC pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC. E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente